Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024233-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇAO NATALINA – ALEGACAO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSAO – LEGITIMIDADE DA INCIDENCIA DA ALIQUOTA MAJORADA EM JUNHO/2020 – APLICACAO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE OCORRIDO O FATO GERADOR EM DEZEMBRO/2020 – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação natalina, uma vez que o fato gerador ocorre no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se a legislação vigente neste momento.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1024233-66.2020.8.11.0000.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assevera que, não se justifica a aplicação da alíquota de 14% de contribuição previdenciária na 1o parcela do 13o salário, uma vez que, a Lei Complementar no 654/2020 entrou em vigor em maio daquele ano.

Argumenta que, inexiste o perigo de dano inverso.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela recursal, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Em que pesem as alegações vertidas pela Recorrente, evidencia-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende a Agravante a concessão da tutela de urgência, para que o décimo terceiro referente ao ano de 2020 seja pago, mediante a incidência da alíquota na proporção de 11% sobre 5/12 avos da gratificação natalina, e 14% sobre 7/12 avos sobre o 13o salário.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a Lei Complementar no 654/2020, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária, entrou em vigor no dia 01/06/2020.

E amparada em jurisprudência da Corte Superior, consignou-se que, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, ocorre uma única vez e se realiza no mês de dezembro de cada ano.

Assim, a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, é devida sobre a integralidade dos valores recebidos pelo servidor sob esta rubrica, mostrando-se irrelevante o momento em que os servidores recebam a mencionada verba.

A propósito:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DO 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação de parcela da gratificação natalina/13o salário tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano.

É de se concluir, portanto, que, no caso, o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1022222-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Destarte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegitimidade na cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar no 654/2020, naquele mesmo ano, não havendo se falar, por ora, em inobservância ao princípio da anterioridade, uma vez que, aplicável a legislação de regência no momento em que ocorrido o fato gerador, em dezembro/2020.

Feitas estas considerações, ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021